Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA JUNIOR (agravante/réu) contra decisão (ID 85640323) proferida nos autos da ação de imissão de posse (Processo 0706228-44.2020.8.07.0012) movida em seu desfavor por ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE e LEILA LOURDES MANFRIN AGNES (agravados/autores), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação. Em suas razões (ID 25299131), o agravante defende que a liminar deferida deve ser revogada, tendo em vista a manifesta prejudicialidade externa com os autos no 0702484-41.2020.8.07.0012, pois proferida sentença que anulou o leilão extrajudicial no qual os agravados arremataram o imóvel. Afirma que no dispositivo da sentença anulatória (ID ), o magistrado conferir ao autor a possibilidade ter a preferência na aquisição do bem, pagando os encargos previstos na cláusula II, 19.2 do contrato de financiamento. Assevera que, considerando que o leilão que culminou na arrematação do bem, objeto da presente imissão, foi considerado nulo por uma sentença declaratória, referida hasta publica não poderá produzir qualquer efeito jurídico, já que esse tipo de decisão tem efeito “erga omnes” e efeitos “ex tunc”. Ressalta que, caso seja mantida a tutela aos agravados, o agravante será expulso do imóvel em que reside com seus familiares, o que não pode acontecer, considerando que ainda discute em autos apartados a ilegalidade do leilão extrajudicial que culminou na arrematação do imóvel. Requer, em liminar, seja revogada a tutela de ID 85640323 dos autos originários, para determinar a manutenção da posse do agravante e sobrestamento da decisão de imissão na posse até decisão final. Subsidiariamente, requer seja ajustado o prazo de desocupação voluntária para 60 dias com base no entendimento de tribunais superiores. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo (ID 25299132). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque há fundado risco da ocorrência de dano grave, uma vez que foi determinada pelo juízo a quo, inaudita altera pars, a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, com autorização de expedição de mandado de desocupação, acaso não desocupado voluntariamente. Assim, tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão de uma precoce ordem de desocupação. Ademais, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista que a causa de pedir para imissão de posse do imóvel é a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial que foi anulado, conforme sentença de ID 25299134, havendo aparente prejudicialidade externa. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ATOS DE IMISSÃO NA POSSE. ÓBICE. 1. A prejudicialidade externa ocorre quando a análise de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra. 2. Suspendem-se os atos de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial quando declarada a nulidade desse diante de vício insanável. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 934990, 20160020007995AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 198/214) Dessa forma, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, a suspensão da imissão na posse até o julgamento do mérito deste recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e suspender a ordem de imissão de posse até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Relatora